Tribunal: STF
Processo: ARE 1350754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO DE FINANCIAMENTO EM FINALIDADE DIVERSA. FRAUDE. ELEMENTO PRESCINDÍVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. INCOMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 20/2003. LEGITIMIDADE. MANDADO CITATÓRIO. VALIDADE. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. READEQUAÇÃO DA PENA. 1. No delito do art. 20, da Lei n. 7.492/86 a lei coíbe o desvio dos recursos obtidos com o financiamento subsidiado para outra finalidade, que não aquela para a qual foi concedido. 2. No caso dos autos, demonstrado que os réus obtendo operação financeira vinculada a algum programa governamental de crédito, desviaram-no da finalidade pretendida pelo concedente, incorreram no delito do art. 20, da Lei n. 7.492/86. 3. A denúncia se encontra formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 4. Foi taxativa a Resolução nº 20/2003, da Presidência deste Regional, ao determinar que compete à Vara especializada em razão da matéria processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro, cujas denúncias hajam sido oferecidas já na vigência de sua especialização, ainda que o respectivo inquérito policial haja sido anteriormente distribuído a outra Vara. 5. Não há nulidade da ação por ausência da capitulação do crime no mandado citatório, que deve preencher o art. 352 do CPP. A capitulação do crime, com todos os elementos que caracterizam os fatos delituosos pelos quais o denunciado está sendo processado constam da cópia da denúncia, denominada contrafé, cujo recebimento pelo réu encontra-se certificado. 6. Perfeitamente demonstrado nos autos que os réus, em conluio, aplicaram os valores obtidos no financiamento em finalidade diversa, incorrendo na figura do art. 20, da Lei n. 7.492/86. 7. Ao exasperar a pena-base pelas consequências do delito, o julgador sentenciante violou o princípio do nem bis in idem, devendo ser afastadas as consequências do delito. Pena reajustada." (Vol. 234)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVII, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2.3. Da exceção de incompetência



    Sustenta a defesa de IDACIR AFONSO FRIZON a incompetência do juízo em razão do lugar, afirmando que, apesar de os fatos terem ocorrido em Bento Gonçalves/RS, a ação penal tramitou na Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS. Pontua que, apesar de a decisão estar calcada na Resolução n. 20 deste Tribunal, a legislação determina, de forma clara, que o trâmite processual deveria ter ocorrido no local onde, tecnicamente, se deram os fatos e/ou domicílio do apelante. No entanto, sua pretensão não merece acolhida.



    Além de a questão ter sido corretamente enfrentada pelo Julgador singular (evento 93), foi taxativa a Resolução nº 20/2003, da Presidência deste Regional, ao determinar que compete à Vara especializada em razão da matéria processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro, cujas denúncias hajam sido oferecidas já na vigência de sua especialização, ainda que o respectivo inquérito policial haja sido anteriormente distribuído a outra Vara. A propósito, consigne-se que a questão também foi afastada por ocasião do julgamento do HC n. 5016796- 70.2016.4.04.0000/RS.



    Ademais, considera-se que ao Poder Judiciário não é vedado decidir sobre a especialização (e consequente modificação da competência) de seus órgãos, porquanto tal prerrogativa é ínsita à garantia de auto-organização inscrita no artigo 99 da Magna Carta. Ou seja, a legalidade desse ato normativo já foi expressamente reconhecida nos precedentes dos Tribunais Superiores e deste Tribunal. Logo, não há qualquer mácula no julgado.



    (...)



    Sustenta a defesa a improcedência dos fatos e a inexistência de provas firmes de materialidade e autoria, já que todo o objeto do financiamento teria sido aplicado, efetivamente, em obras. Todavia, razão não lhe assiste.



    A materialidade ressai induvidosa do presente feito, seja(a) pelo contrato efetivamente firmado com a instituição financeira (IPL, evento 1, NOT_CRIME1, p. 3-8); (b) pelo depoimento de JOÃO VICENTE, afirmando que não efetuou quaisquer reformas na casa ou, ainda, (c) pelo relatório da verificação in loco no imóvel situado na Rua Nelino Domenico Carini, nº 841, em Bento Gonçalves/RS, com a finalidade de apurar a realização de reforma, ocasião em que foi interpelada a esposa do réu, Sra. Margarete Ferreira de Souza (evento 14, INF4). Evidentemente, o objeto do financiamento foi aplicado em destinação diversa daquela prevista no contrato pactuado com a Caixa Econômica Federal.



    (...)



    Neste seguimento, é lícito concluir que o réu, na condição de administrador de empresa conveniada com a CEF, atuando como correspondente, detinha todas as informações acerca da modalidade de financiamento CONSTRUCARD, inclusive sobre quais documentos que, por força das regras do programa de crédito, deveria manter sob guarda para fins de comprovação da operação junto à instituição financeira.



    Saliente-se, ainda, que não há qualquer elemento nos autos capaz de comprovar a tese da defesa de que os valores foram, efetivamente, aplicados na obra. Ao contrário, além dos depoimentos prestados em sede inquisitorial de JOÃO VICENTE e sua esposa, MARGARETE, desvinculando categoricamente o financiamento de qualquer compra de material relativo à pintura ou reformas no referido imóvel, a defesa não colacionou documentação idônea para afastar as premissas firmadas pela acusação. Desse modo, indene de dúvidas a autoria dos delitos.



    (...)



    Por fim, digno de nota acrescentar que a técnica genérica de negativa de autoria, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de repelir responsabilidade criminal. Na hipótese, fato é que, na busca da verdade real, não há empecilhos ao Magistrado que reconheça a responsabilidade criminal do acusado com apoio no conjunto probatório elencado ao feito e nos indícios lá constantes, os quais, somados, revelam, além de qualquer dúvida razoável, a procedência da acusação quanto ao delito em questão.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente